Tribunal: TJPA
Processo: 0805531-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805531-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALDEMIR GOMES CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ARTS. 226, INC. II E 71, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO QUE JUSTIFICASSE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO COACTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ORIGINÁRIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Com efeito,

tendo o coacto permanecido preso
durante todo

o

processo,

não

deve

ser

permitido

o

recurso

em liberdade,

especialmente

porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, nos termos do art. 312 do CPPB, não se mostra

adequada

a soltura

dele

depois

da

condenação

em

primeiro

grau.

2.
No caso sob exame, o fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores à custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois caso deferida a consequência imediata seria a soltura do paciente e, por se encontrarem presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, referida substituição não merece prosperar, aliás, conclusão essa compartilhada pelo Juiz sentenciante, consoante se verifica no bojo do
decisum
constritivo.
Ademais,

o

entendimento

da jurisprudência pátria é

no

sentido

de

ser

inaplicável

medida

cautelar

alternativa

quando

as

circunstâncias

evidenciam

que

as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem

pública, como se observa no caso sob exame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
W. G. C.
, contra

ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, no autos do processo
nº 0800192-92.2022.8.14.0023
.

Consta da impetração
, que o paciente foi condenado, em 06/12/2022, a pena de 14(quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, incursionado no crime tipificado no art. 217-A, c/c arts. 226, inc. II e 71, todos do CPB, tendo como vítima
M. L. dos S. R.
, sua enteada de 11 anos de idade à época dos fatos. A defesa interpôs recurso de apelação, o qual se encontra neste E. Tribunal de Justiça aguardando julgamento.

Aduz que a sentença condenatória vedou ao réu o direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de ter ficado o processo todo preso, desde o momento da prisão em flagrante até a prolação da sentença, restando frágil e inconsistente, fundamentação esta contrária aos preceitos Constitucionais e do próprio ordenamento jurídico.

Assevera, ainda, o ilustre causídico, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis, já que é primário, trabalhador, com domicílio fixo no distrito da culpa.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja determinando a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente
V. G. C.
, para que possa ficar em liberdade até a ulterior deliberação desta Corte, inclusive, se necessário, com aplicação de medidas cautelares diversas a prisão; após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu recurso de apelação.

À ID 14531740
,
requer sua intimação para efeitos de sustentação oral.

O Exmo. Sr. Sérgio Augusto Andrade Lima, Juiz Convocado, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
à ID
13556048
, indeferiu o pedido.

A ID
13652213
, a A
utoridade Coatora, após breve relato acerca dos fatos,
prestou as informações de praxe,
verbis
:

“SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO
- Tramitaram perante este juízo os autos de n.º 0800192- 92.2022.8.14.0023 em que o paciente acima mencionado foi condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão em regime fechado no último dia 06 de dezembro de 2022, pelo crime descrito no art. 217-A do CP.

b)
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO
- A sentença condenatória penal datada de 06 de dezembro de 2022 não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva. Na ocasião o juízo, usando o bojo da fundamentação da sentença condenatória que explicitava a certeza de autoria e materialidade, entendeu que estavam presentes os requisitos ensejadores do cárcere descritos no art. 312.

Ademais, as razões que ensejaram o édito prisional dentro do processo de conhecimento permaneciam inalteradas à data da sentença.

c)
INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
- Com relação à personalidade,
prima facie
, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d)
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR
- Sentença condenatória prolatada no dia 06 de dezembro de 2022.

e)
FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
- Os autos de nº 0800192-92.2022.8.14.0023, em grau de recurso, encontram-se tramitados ao MP, aguardando as contrarrazões do Órgão”.

N
esta Instância Superior,
o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do

writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações esposadas pelo impetrante não merecem prosperar.

- Do direito de apelar em liberdade

Aduz a defesa que o coacto possui o inafastável direito de recorrer em liberdade, já que a sentença condenatória ao vedar ao mesmo referido benefício, o fez de forma inidônea.

Com efeito, creio oportuno transcrever a

decisão

do
Magistrado primevo

que,

ao

homologar

a

prisão

em flagrante,

decidiu

por

convertê-la

em preventiva:

“Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (
fumus comissi delicti
);

Periculum libertatis
, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos colhidos, somado à apresentação da escuta qualificada da vítima.

Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria) diante da já citada escuta qualificada da vítima.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da gravidade em concreto da conduta e do perigo de reiteração, uma vez que o segregado é acusado de estuprar a própria enteada, dentro do ambiente familiar.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

III – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para a conveniência da instrução criminal, haja vista que os elementos de informação obtidos até o presente momento demonstram que o indiciado, como já dito, perpetrou o crime contra sua própria enteada, o que uma provável interferência nos elementos probatórios.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas das prisões preventivas, pois se fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado o crime consumado, conforme explanado acima) e do fato de haver indícios no sentido de que o indiciado, uma vez solto, poderá ameaçar testemunhas.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de decretação de prisão preventiva feito através de Representação da autoridade policial, com fulcro nos artigos 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP, e CONVERTO a custódia da prisão em flagrante em prisão preventiva de V. G. C., vulgo “Farica”, em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal (CPP, artigos 282 e 319)”.

De outra banda, o Juízo
a quo
condenou
o coacto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade

sob
o

seguinte

fundamento,
verbis
:

“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, valendo-me daquela velha máxima: “processo preso, recurso preso, salvo se surgirem pressupostos que desautorizem a decretação da prisão preventiva”, o que não ocorreu no presente caso concreto, vez que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP”
.

Como se vê, a Autoridade Coatora trouxe para o bojo da sentença condenatória, a motivação insculpida na decisão originária, asseverando a inalterabilidade dos pressupostos que ensejaram o decreto cautelar sem, contudo, precisar citá-los
ipsis litteris
.

Cumpre destacar que o STJ firmou posicionamento segundo o qual,

considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a

possibilidade

da

sua

imposição

e

manutenção

quando

evidenciado,

de

forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos

previstos

no

art.

312

do

CPPB, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Ressalte-se, ainda, que,

considerando

os

princípios

da

presunção da

inocência

e

a

excepcionalidade

da

custódia

cautelar, a prisão preventiva somente

deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar

diversa,
consoante
art.

319

do
mesmo Diploma Legal
.

In casu
, observa-se que a custódia preventiva se encontra fundamentada de forma satisfatória
,

tendo

sido

demonstrada

pela

instância

ordinária,

com

base

em

elementos

extraídos

dos

autos,

a

gravidade

concreta

da

conduta

e
o perigo de reiteração, uma vez que o coacto é acusado de estuprar a própria enteada, dentro do ambiente familiar
,

circunstâncias

que

demonstram

risco

ao

meio

social.

Ademais, segundo, ainda, o édito constritivo, além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para a conveniência da instrução criminal, haja vista que os elementos de informação obtidos até o presente momento demonstram que o indiciado, como dito alhures, perpetrou o crime contra sua própria enteada, uma infante de apenas 11 anos de idade à época dos fatos, podendo dar ensejo a uma provável interferência nos elementos probatórios.

Nessa senda,

conclui-se

que
o encarceramento cautelar
está

devidamente

fundamentado

na

garantia

da

ordem

pública e
para a conveniência da instrução criminal
,
daí
não
se pode
falar
em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e

tampouco

em

aplicação

de

medida

cautelar alternativa.

Impende registrar, ainda, que, tendo o coacto permanecido preso

durante

todo

o

processo,

não

deve

ser

permitido

o

recurso

em

liberdade,

especialmente

porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, nos termos do art. 312 do CPPB, não se mostra

adequada

a

soltura

dele

depois

da

condenação

em

primeiro

grau.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
LEGALIDADE RECONHECIDA
PELO STJ NO JULGAMENTO DO HC 670.367/MG. APELAÇÃO JULGADA.
PRISÃO MANTIDA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. (...).
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1 e 2.
(...).

3.

Negativa de recurso em liberdade. Legalidade. As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da prisão preventiva do agente para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista que ele seria um dos líderes de associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas, com hierarquia entre seus membros, divisão de tarefas e expressiva movimentação financeira, atuante na região de Belo Horizonte. Ademais, o agente é reincidente na prática delitiva. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

4.

A necessidade da segregação fica reforçada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença e julgamento do recurso de apelação
:
o agravante respondeu preso a toda a ação penal, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
.

5 e 6.
(...).
7. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC n. 804.656/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.
)
GRIFEI

-
- Das condições pessoais

No caso sob exame, o fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores à custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

-
Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, pugna o nobre advogado impetrante pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de ver atendida a pretensão do presente item, pois caso deferida a consequência imediata seria a soltura do paciente e, por se encontrarem presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, referida substituição não merece abrigo, aliás, conclusão essa compartilhada pelo Juiz sentenciante, consoante se verifica no bojo do
decisum
constritivo.

Ademais,

o

entendimento

da jurisprudência pátria é

no

sentido

de

ser

inaplicável

medida

cautelar

alternativa

quando

as

circunstâncias

evidenciam

que

as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem

pública.

Nesse

sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO - CONCESSÃO DO
WRIT
POR PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROCESSUAL - COMPATIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada, ancorando-se nos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e dos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

2. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao Paciente aponta para a necessidade de manutenção da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da aplicação do art. 313, inc. I, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de estupro de vulnerável é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos.

4. Nos termos do que dispõe o art. 282, inc. II, do CPP, apenas se torna possível promover a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva quando o benefício se revelar suficiente e adequado para resguardar a ordem pública, garantir os atos instrutórios do processo ou assegurar a aplicação da Lei Penal.

5. (...).

6. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao Paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos (Des. Rubens Gabriel Soares). (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.035264-3/000, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/03/2023, publicação da súmula em 29/03/2023)

Assim sendo, resta inequívoco a inexistência
de constrangimento

ilegal

capaz

de

justificar

a

revogação

da

custódia cautelar

do
paciente
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

DETERMINO QUE O PRESENTE FEITO TRAMITE EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/06/2023